Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO CRIME EM QUESTÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há falso testemunho na conduta de prestar declaração falsa como testemunha compromissada e advertida na forma da lei, com intenção de alterar a verdade dos fatos e prejudicar a correta aplicação da lei penal.
2. Assim, se a testemunha compromissada em dizer a verdade dolosamente tenta induzir ao erro os personagens da justiça, que buscam a verdade real, tentando levar ao engano o juiz, o Conselho de Sentença e o Ministério Público, a fim de inocentar culpados, comete o crime de falso testemunho previsto no art. 342 do CP.
3. O bem jurídico tutelado, no cometimento do crime de falso testemunho ou falsa perícia (art. 342 do CP), é a correta administração da Justiça que, no caso dos autos, foi a instrução processual dolosamente prejudicada.
4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se apura, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base – STJ, AgRg no HC 607.497, julgado em 22/9/2020.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.